Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. SERVIÇOS PRESTADOS. CLÁUSULA AD EXITUM. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA.
1. O contrato de prestação de serviços jurídicos, sinalagmático e bilateral, poderá ser rescindido unilateralmente, pois ninguém é obrigado a permanecer contratado quando ausente o animus contrahendi.
2. O Col. Superior Tribunal de Justiça, amparado no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, declarou a ilegalidade da imposição de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato de advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais pelo serviço efetivamente prestado.
3. Ao conferir natureza mista ao negócio jurídico, estipulando cláusula ad exitum para parte dos honorários, os advogados assumem o risco de não serem remunerados no caso de improcedência das ações ou mesmo de renúncia posterior do patrocínio. Afinal, a parte aleatória do contrato é condicionada ao advento de um acontecimento futuro, de sorte que, enquanto não verificado, não terá a parte adquirido o direito (Código Civil, art. 125).
4. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a responsabilização pelos ônus da sucumbência, devendo ser averiguado especificamente o resultado obtido por cada uma das partes, a teor do art. 86 do CPC. O arbitramento dos honorários depende da identificação de qual parte restou vencida e em que proporção.
5. Negou-se provimento ao recurso.